Tribunal: STF
Processo: RE 1443573
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI 12.449/2016 DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA. SISTEMÁTICA DE TRANSFERÊNCIA DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS PARA CONTA ÚNICA DO TESOURO MUNICIPAL. CONSTITUCIONALIDADE. COMPATIBILIDADE DA LEI MUNICIPAL COM O ART. 11 DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 151/2015. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OS PRIMEIROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ. DESPROVIDOS. DECLARATÓRIOS DO ESTADO DO PARANÁ. PROVIDOS UNICAMENTE PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL.



    1. Quanto aos primeiros Embargos de Declaração, deve-se registrar que o Estado do Paraná consta como requerido na ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado do Paraná contra a Lei 12.449/2016 do Município de Ponta Grossa desde a origem (Doc. 17, fl. 22, e Doc. 18). Assim, qualquer insurgência contra a participação do referido ente federativo na lide deveria ter sido arguida tempestivamente, razão pela qual não há omissão a ser sanada acerca da questão suscitada nos declaratórios.



    2. De outro lado, como apontado pelo ESTADO DO PARANÁ, deu-se provimento ao Agravo Interno desse ente federativo para manter o acordão recorrido, que julgara improcedente a ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Paraná, para assentar a compatibilidade da Lei 12.449/2016, do Município de Ponta Grossa (PR).



    3. Assim, deve-se corrigir erro material para que conste no dispositivo do voto condutor do acórdão ora embargado o provimento ao Agravo Interno do Estado do Paraná, e o desprovimento do Recurso Extraordinário do MP do Paraná.



    4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO do Procurador-Geral de Justiça do Paraná e do Ministério Público do Estado do Paraná, desprovidos. DECLARATÓRIOS do Estado do Paraná, acolhidos, sem efeitos infringentes, somente para corrigir erro material, para que conste no dispositivo do voto condutor do acórdão ora embargado o provimento ao Agravo Interno do Estado do Paraná, e o desprovimento do Recurso Extraordinário do MP do Paraná.